Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-40.2017.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARILSON BENEDITO ROMANO - CPF: 023.512.161-48 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ENESIA ROSA DA SILVA - CPF: 004.422.531-84 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DARILSON BENEDITO ROMANO - CPF: 023.512.161-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito e afastar a condenação de honorários.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABÍVEL - PRESTAÇÃO INTEGRAL E GRATUITA CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 134 DA CF/88 - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer interposta por
Enesia Rosa da Silva
, determinando a internação compulsória de seu filho Darilson Benedito Romano, em clínica de tratamento e reabilitação para dependentes de drogas, bem como condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

2.

Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela CRFB/88, não havendo falar em ilegitimidade passiva.

3.

Na espécie, a necessidade de internação compulsória do paciente para tratamento e reabilitação para dependentes de drogas restou comprovada, consoante perícia médica constatando grave dependência e solicitando a internação para tratamento de dependência, bem como em virtude do comportamento agressivo e violento do Recorrido, inclusive com a subtração de bens que guarnecem a sua residência, e ameaça aos familiares, cumprindo condenação em regime semiaberto.

4.

Destarte, restando demonstrada a urgência da medida pleiteada, imperativa a sua concessão, a fim de evitar prejuízo irreparável.

5.

Ademais, a Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida e o direito à saúde como garantias fundamentais, instituídas em norma de caráter cogente e imperativo. Desta forma, por se tratar de normas asseguradoras de direitos que se sobrepõem a quaisquer outras, desnecessária a previsão orçamentária ou a licitação para a realização da medida, sob pena de colocar-se em risco a saúde do dependente químico, de sua família e da sociedade.

6.

A Emenda Constitucional n. 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independentemente de qual seja o ente público, essencialmente pela prestação da função jurisdicional de forma integral e gratuita.

7.

Sentença reformada parcialmente para excluir a condenação em honorários advocatícios.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Obrigação de Fazer interposta por
Enesia Rosa da Silva
, requerendo a internação compulsória de Darilson Benedito Romano, em clínica de tratamento e reabilitação para dependentes de drogas.

Na sentença (id. 8837938), o juízo a quo, confirmou a liminar, julgou procedente a ação e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

O Município de Lucas do Rio Verde/MT, ofereceu recurso, requerendo sua exclusão do polo passivo ante sua ilegitimidade, e reforma da condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões o recorrido requereu a manutenção da sentença na integra.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020